Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO DAS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO. (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. (CPC, ART. 921, §3o). RITUALÍSTICA PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. PEÇA RECURSAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO COM O DESENVOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE DILIGÊNCIAS POSTULADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VULNERAÇÃO (CPC, ART. 1.016, II e III). AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Dispondo o provimento submetido a reexame sobre o arquivamento provisório dos autos do executivo até o advento de eventual prescrição intercorrente, tendo em conta o decurso do prazo de suspensão ânuo sem a localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, não dispondo sobre o indeferimento de diligências demandadas pelo exequente, o agravo que, defronte o resolvido, demanda a ultimação de diligências sobre as quais não dispusera o provimento recorrido, deixa de dialogar tecnicamente com decidido, vulnerando o princípio da dialeticidade, tornando a peça recursal desprovida de aptidão técnica, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
2. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a determinar, diante da frustração das diligências volvidas à localização e penhora de bens pertencentes ao executado e do decurso do prazo ânuo de suspensão do trânsito processual, a remessa dos autos ao arquivo provisório até o eventual advento da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o e 4]), não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo na conformidade do ritual procedimental alinhado, inclusive porque o trânsito processual poderá ser retomado a qualquer tempo, desde que localizado bens penhoráveis (§3o), não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
3. Coadunado ao fato de que soa conforme com a ritualística processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano, durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente, não encerrando os provimentos que conferem materialidade ao ritual conteúdo decisório, mas natureza de despachos de mero expediente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o, 3o e 4o).
4. Agravo não conhecido. Unânime.